Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Juliane Cristine Lourenço contra decisão (Id 85117782 do processo de referência) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF na ação declaratória com restituição de valores c/c tutela de urgência cautelar, ajuizada pela agravante em desfavor da parte requerida/agravada G44 Brasil SCP, G44 Brasil S.A., G44 Mineração SCP, G44 Mineração Ltda. e Saleem Ahmed Zaheer, processo 0701447-70.2020.8.07.0014, que determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR instaurado, processo 0740629-06.2020.8.07.0000, que tramita perante a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, em que se definirá, entre várias questões, o juízo competente para o processo e julgamento das demandas propostas em face do Grupo G44. Confira-se o teor do ato impugnado: DECISÃO Trata-se de ação ajuizada por JULIANE CRISTINE LOURENCO SILVA em desfavor de G44 BRASIL S. A. e outros. O pedido de tutela de urgência foi apreciado pela decisão de ID 58570507. Determino a suspensão do processo até julgamento do IRDR No 0740629-08.2020.8.07.0000, que tramita perante a segunda instância, e que será responsável por definir a competência para o processo e julgamento de todas as demandas propostas em face do grupo G44. Em razões recursais (Id 24668128), a recorrente informa que, em contestação, a parte agravada arguiu, preliminarmente, a incompetência da Vara Cível, entre outros pedidos, e o juízo de primeiro grau acolheu a preliminar, determinando a remessa dos autos ao juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Diz que este juízo, ao receber o processo por redistribuição, determinou a suspensão do processo até julgamento do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, que tramita perante a e. Câmara de Uniformização. Em razão disso, pretende a agravante a reforma dessa decisão. Aduz ser indevida a suspensão do feito, porquanto, embora tenha havido a propositura do referido incidente, ainda não sobreveio a decisão do relator quanto a sua admissibilidade e à suspensão de todos os processos em desfavor das sociedades empresárias que compõem o grupo econômico G44, conforme o art. 982, I, do CPC. Menciona que, em pesquisa realizada em nome da G44, encontrou múltiplas demandas, em que as questões não guardam identidade de direito ou de procedimento, relatando ações monitórias, de resilição de contrato cumuladas com cobranças, devendo cada rito seguir a avaliação e valoração de provas e fatos diversos, não configurada a situação do art. 976, I, do CPC, que exige repetição efetiva de processos que contenham a mesma questão de direito. Frisa que o IRDR não pode ser processado com base nas alegações dos suscitantes que não trariam, no seu entendimento, identidade de direito e nem de matéria. Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, para ser determinado o prosseguimento da demanda na origem diante da não admissão do IRDR até o momento. Guia de preparo e documento de recolhimento juntados no Id 24668130. É o relatório do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a parte agravante, apesar de indicar, na petição de interposição do recurso, o pedido de antecipação da tutela recursal, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende possível a concessão da providência pretendida e, ao final, não formulou o pleito inicialmente indicado. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela parte agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de antecipação da tutela recursal. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[3] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da parte agravante. Como a recorrente não formulou pedido e não expôs os motivos para a antecipação da tutela recursal, concluo pela manifesta falta de demonstração dos requisitos para análise da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito e da formulação do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, a simples intenção feita na petição recursal é insuficiente para a apreciação por esta relatoria. Tenho por meramente referenciada a intenção de a requerer no recurso. Por essa razão, concluo pelo indeferimento do pleito. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.